Tribunal: STF
Processo: AR 2699
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reiteração do pedido de tutela de urgência em ação rescisória ajuizada por Adelar José Drescher, em face do Estado do Rio Grande do Sul, no intuito de rescindir a decisão monocrática proferida pela Ministra Rosa Weber nos autos do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 33.531/DF. (e-doc. 201)
    Em caráter subsidiário, requer: 
    “a conclusão dos autos ao presidente do STF para que este analise o pedido de levantamento das verbas depositadas forte em regra legal, art. 13, V do RISTF5 para fins de tratamento médico tendo em vista situação de periclitância do autor e diante do fato de que o depósito de 5% é de duvidosa constitucionalidade (impede o acesso ao judiciário) e de que a perda de tais valores dependem de improcedência unânime da causa e isso é remotíssimo diante dos fatos e do direito.” 
    Bem reexaminados os autos, registro, desde logo, que o pedido de tutela de urgência já foi apreciado e rejeitado, conforme decisão monocrática por mim proferida. (e-doc. 171) Consta, outrossim, a interposição de agravo regimental contra o referido decisum, ainda pendente de apreciação. (e-doc. 174)
     Os argumentos novamente utilizados se resumem aos supostos vícios do processo administrativo, ao erro da decisão rescindenda e da natureza alimentar dos valores aos quais o autor teria direito (estando acometido por doenças graves). 
    Como se nota, tenho que o panorama fático não justifica, por ora, a reapreciação monocrática do pedido da tutela de urgência, ao menos até o exame do agravo regimental, com fulcro nos arts. 317 e seguintes, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF). 
    Por outro lado, a questão relacionada à exigibilidade do depósito da importância de 5% sobre o valor da causa devidamente corrigido, nos termos da legislação processual em regência, a ser convertido em multa na hipótese de julgamento unânime pela inadmissibilidade ou improcedência do pedido rescisório, foi reafirmada por esta Segunda Turma por ocasião do julgamento do recurso interposto contra a decisão  monocrática que ordenou a emenda da peça inicial (e-docs. 50 e 71). 
    Logo, o pedido de levantamento descortina-se, quando menos, em descompasso com o referido decisum. 
    Isso posto, indefiro os pedidos formulados pelo requerente. 
    Por consequência, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (PGR) para manifestação sobre o agravo regimental, nos termos do art. 52, X, do RISTF. 
    Por fim, tornem os autos conclusos para a análise do recurso. 
    Cumpra-se.
    Brasília, 5 de janeiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator